Tribunal: TJBA
Processo: 8039654-37.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8039654-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: FRANCISLEI SANTOS DE SANTANA Advogado(s): MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME Execução individual proposta por FRANCISLEI SANTOS DE SANTANA, com base em título judicial oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0003818-23.2005.8.05.0000, ajuizado com o objetivo de compelir o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao não pagamento de auxílio-transporte. A execução foi inicialmente processada perante a Seção Cível de Direito Público do TJBA, com fundamento no art. 516, I, do CPC, c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA, por se tratar de sentença coletiva proferida por órgão colegiado deste Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo anteriormente julgado por este mesmo Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento consolidado pelo próprio TJBA, no julgamento do Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, em 08.08.2024, sob relatoria do Desembargador Paulo Alberto Chenaud, estabelece a incompetência absoluta do Tribunal para processar execuções individuais fundadas em sentenças proferidas em ações coletivas, inclusive mandados de segurança coletivos. A competência para processar execuções individuais decorrentes de títulos coletivos é das Varas da Fazenda Pública do domicílio do exequente, respeitando-se a competência funcional e o princípio do juiz natural. O reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do TJBA impõe a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau, para que o feito seja redistribuído à instância originária competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Execução remetida à primeira instância por incompetência absoluta do Tribunal de Justiça. Tese de julgamento: O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais de títulos judiciais oriundos de mandado de segurança coletivo. Compete às Varas da Fazenda Pública do domicílio do exequente processar e julgar execuções individuais fundadas em decisões proferidas em ações coletivas. O reconhecimento da incompetência absoluta impõe a remessa dos autos à primeira instância para redistribuição regular do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039654-37.2023.8.05.0000, em que figuram como exequente FRANCISLEI SANTOS DE SANTANA e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em reconhecer a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito, nos termos do voto do relator. Salvador, .